Tribunal: TJMT
Processo: 1010715-32.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010715-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA FERREIRA TORRENTE - CPF: 042.908.148-08 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010715-32.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande /MT

Recorrente(S):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(S):

Marina Ferreira Torrente

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.
No presente caso a reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/238476-6, e assevera que recebeu fatura referente ao consumo do mês de JULHO/2021, no valor de R$ 278,44 e no mês seguinte - AGOSTO/2021 - cobrou R$601,00, enquanto sua média de consumo equivalia a um valor de R$164,82. A reclamante contestou a cobrança conforme protocolo 21067556 do dia 09/09/2021. No mês subsequente recebeu fatura no importe de
R$ 1.054,26 (um mil e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
e então realizou nova contestação conforme protocolo 21067556 do dia 08/10/2021. Ainda assim, a reclamada
interrompeu o fornecimento de energia
por falta de pagamento dos meses de AGOSTO/2021 e SETEMBRO/2021, de modo que, visando a religação, a única opção que lhe foi dada pela reclamada foi o parcelamento das faturas, e assim, efetuou pagamento de uma entrada de R$ 200,00 e parcelou o restante. Relata que em 25/10/2021, novamente solicitou vistoria – protocolo 37396836, porém, recebeu mais uma fatura acima da média, no valor de R$ 1.013,10.

3. Informa a ocorrência de vistoria no mês de novembro, quando foi constatado que os fios estavam trocados com o do seu vizinho. No mês subsequente, recebeu fatura no valor de R$ 1.083,17, correspondente a período anterior à vistoria, sendo realizada nova contestação da cobrança (protocolo 27410531 – 07/02/2021). Que, após a vistoria, seu consumo e faturas retornaram à normalidade, entretanto, não foi adotada nenhuma providência quanto as cobranças irregulares, de modo que tentou resolver a questão por intermédio de reclamação administrativa junto ao Procon, porém, sem êxito.

4. Em contrapartida, a Ré sustenta a legitimidade das faturas contestadas e em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento das referidas faturas de cobrança e suspendeu fornecimento de energia. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no medidor, contudo sequer junta o laudo de vistoria, alegando ser devida as faturas.

5. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionada, destoam abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela concessionária ré, o qual colaciono abaixo:

6. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve contestação administrativa das faturas e a realização de corte de fornecimento de energia acarretaram dano ao consumidor, demonstrando falha na prestação de serviços.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da lei 9.099/95, opino por rejeitar as preliminares arguidas e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para ratificar a liminar deferida e: I-

Determinar à reclamada que a) promova a retificação das faturas de JUL/2021, no valor de R$ 278,44 – consumo de 214 kWh, com vencimento em 03/08/2021; AGO/2021, no valor de R$ 601,04 – consumo de 483 kWh, com vencimento em 09/09/2021; SET/2021, no valor de R$ 1.054,26 – consumo de 839 kWh, com vencimento em 08/10/2021; OUT/2021, no valor de R$ 1.013,10 – consumo de 799 kWh, com vencimento em 03/11/2021 e de NOV/2021, no valor de R$ R$ 1.083,17 – consumo de 737 kWh, com vencimento em 02/12/2021, devendo ser considerada a média de consumo correspondente aos dos últimos 12 ciclos/meses anteriores à primeira contestação (fatura de julho de 2021) que apontam um consumo médio de 125 KWh, (b) deduza o valor pago a título de negociação de débitos, equivalente ao importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizando a cobrança apenas do remanescente; c) emita novas faturas com vencimento em 30 dias a partir da data de sua juntada nos autos; (d) suspenda

procedimentos de interrupção dos serviços e procedimentos de cobrança até o vencimento das novas faturas; e) promova o cumprimento das obrigações acima no prazo de no prazo de 15 dias úteis, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais Estaduais, em caso de descumprimento, com fundamento no artigo 537, caput, §1º, I e II, do Código de Processo Civil. II- Condenar a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da presente sentença, e juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023